Tribunal: TJES
Processo: 5000694-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Custas
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000694-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

AGRAVADO: B2W COMPANHIA DIGITAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir os vícios elencados no art. 1.022 do CPC – e não para exercício de pretensão de reforma do julgado. 2. Mesmo quando opostos com manifesto propósito de prequestionamento, o acolhimento dos embargos de declaração depende da existência de alguns dos vícios tipificados no art. 1.022 do CPC. Precedente. 3. Não há vício no julgado quando o Tribunal resolve a lide de maneira devidamente fundamentada, ainda que de forma contrária aos anseios da parte. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000694-79.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se do Relatório que o Estado do Espírito Santo opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão constante no id 5695563, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS JUDICIAIS. PERÍODO EM QUE A SERVENTIA NÃO ERA OFICIALIZADA. ARTIGO 20, § 1º DA LEI ESTADUAL N.º 9.974/2013. CONSTITUCIONALIDADE. CONDENAÇÃO DO ESTADO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato da Fazenda Pública possuir isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais não se confunde com a obrigação de recolhê-las nas hipóteses em que o processo tramita por serventia não oficializada e o ente público restar vencido. 2. A natureza privada da antiga Serventia não oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial, já que o credor é o titular da serventia e o devedor é o ente estatal. 3. O art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, não é inconstitucional e não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário. Precedentes do e. TJES. 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Id 5461224).

Nas razões de seu recurso (id 6357228) o ora Embargante, além de expressamente mencionar que a finalidade do recurso é para suprir o requisito do prequestionamento, aduz que há omissões no Acórdão recorrido.

Com a devida vênia do Embargante, a simples leitura das razões recursais revela tanto a inexistência das omissões apontadas quanto a verdadeira intenção de obter a reforma do julgado, intenção esta inviável de ser alcançada nos Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada e que se presta a sanar os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No caso, todas as omissões indicadas pelo Embargante (omissão quanto à impossibilidade de expedição de RPV de ofício; omissão a respeito da destinação dos recursos, etc.) foram devida e suficientemente abordadas no Acórdão recorrido.

Impende ressaltar, por oportuno, que o acolhimento dos Embargos de Declaração, mesmo quando opostos com manifesto propósito de prequestionamento, dependem da demonstração de ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido:

(...). Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015.
E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado
. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017). (...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035209000013, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021). (Sem grifo no original).

Ademais, imperioso destacar que a jurisprudência, inclusive a do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), já declarava a desnecessidade do Órgão Julgador proceder com o chamado “prequestionamento numérico” (vide o AgInt no AREsp 1317279/SP), ao passo que o atual CPC também considera “
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento
” (art. 1.025), circunstâncias estas que impõem o desprovimento do recurso.

Assim, como não há nenhum vício no julgado, a conclusão é pelo não provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento